Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-ROGAÇÃO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. VEÍCULO ADQUIRIDO EM SUB-ROGAÇÃO. PARTILHA IGUALITÁRIA. RELATIVIZAÇÃO DA NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. REDISCUSSÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507, DO CPC. NOTA PROMISSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO CAUSA DEBENDI. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE BEM COMUM. UTILIZAÇÃO EM PROVEITO DO LAR CONJUGAL. PRESUNÇÃO. PARTILHA DO VALOR PATRIMONIAL DAS COTAS EMPRESARIAIS. FIXAÇÃO EM PROCESSO DE APURAÇÃO DE HAVERES. DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOS FILHOS. EMPRÉSTIMOS. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. APROVISIONAMENTO DE PARCELA DEPOSITADA EM JUÍZO. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária deferida.
2. Quando não houver prova substancial, como anotação no registro do imóvel, a corroborar a ventilada tese de existência de sub-rogação de valor decorrente de negócio jurídico celebrado pelo réu antes do casamento, este se sujeitará à consequência legal prevista para o descumprimento do ônus estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC.
3. Comprovada a aquisição do veículo por sub-rogação, o bem deverá integrar o rol de bens partilháveis.
4. É possível relativizar a necessidade de outorga uxória na compra e venda de imóvel comum quando o negócio, comprovadamente, é realizado em benefício da entidade familiar ou quando há outorga tácita.
5. Se os argumentos trazidos no recurso já foram objeto de análise em acórdão anteriormente proferido, não se pode rediscutir a matéria por força da preclusão que se operou, conforme art. 507, do CPC.
6. A presunção de abstração e independência da nota promissória em relação ao negócio jurídico não se reveste de caráter absoluto, pois, em casos excepcionais, tem-se a possibilidade de se questionar o negócio jurídico subjacente à cártula.
7. Incumbe ao autor demonstrar a existência dos bens arrolados na inicial e a sua propriedade, art. 373, inciso I, do CPC.
8. Nos termos do 1.663, do CC, a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges, sendo possível concluir que as despesas ocorridas na constância do casamento, mesmo quando consumindo todo o produto da alienação, foram presumidamente revertidas em proveito da unidade familiar.
9. A partir da constatação de que a empresa não foi baixada, cabível a partilha do valor patrimonial das suas cotas, a ser fixado em eventual processo de apuração de haveres, no qual será possível verificar a existência de direitos ou obrigações.
10. Eventual demanda sobre dívidas com educação dos filhos, posteriores à fixação de alimentos provisórios, deverá ser formulada nos autos próprios da ação de alimentos ou em cumprimento de decisão que fixou alimento provisórios.
11. Em se tratando de regime de comunhão parcial de bens, presume-se que as dívidas contraídas na constância do casamento devem se comunicar para efeito de partilha das obrigações, cumprindo ao ex-cônjuge comprovar a alegação de que os empréstimos se verteram em benefício exclusivo do outro.
12. Não é cabível o aprovisionamento de parcela da quantia depositada em juízo quando ausente urgência e pendente liquidação de valores.
13. Se, a despeito do parcial provimento do recurso do réu, as partes continuam vencedoras e vencidas em proporções semelhantes, impossibilita-se a reforma da sentença, no ponto em que determinou o rateio equitativo dos ônus da sucumbência.
14. Apelação do réu não provida. Apelo da autora parcialmente provido.